Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-92.2017.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000066-92.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA VALE DE SOUZA - CPF: 004.704.511-65 (APELADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), Dra. ELAINE MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFUSÃO ENTRE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA OMISSÃO APONTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Paulo Cesar Raye de Aguiar contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos de ação indenizatória por erro médico ajuizada por Cláudia Vale de Souza.

O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e, posteriormente, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo réu, entendendo que o recurso buscava rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração opostos pelo réu deveriam ter sido conhecidos, diante da alegação de omissão relativa à desconsideração de provas documentais relevantes, ou se, como entendeu o juízo singular, eram incabíveis por pretenderem rediscutir o mérito da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração exige apenas a verificação da tempestividade, da adequação da via eleita e da indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência ou não do vício alegado configura matéria de mérito dos embargos, e não requisito para o seu conhecimento.

O Apelante apontou, de forma expressa, omissão relativa à ausência de enfrentamento de documentos técnicos (decisões do CRM/MT e do CFM), que concluíram pela inexistência de erro médico e foram ignorados na fundamentação da sentença.

A omissão alegada tem potencial de infirmar a conclusão adotada, configurando, ao menos em tese, vício apto a justificar o cabimento dos embargos.

Ao não conhecer dos Embargos de Declaração, o juízo singular incorreu em
error in procedendo
, confundindo os planos de admissibilidade e de mérito recursal.

A omissão sobre provas relevantes viola o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º, IV) e o devido processo legal.

Impõe-se a cassação da decisão que não conheceu dos embargos, com retorno dos autos para que o juízo de origem examine o mérito dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O conhecimento dos Embargos de Declaração exige apenas a observância dos requisitos extrínsecos e a indicação de um dos vícios legais, sendo a efetiva existência do vício matéria de mérito.

O não conhecimento dos embargos por suposta inexistência de vício caracteriza
error in procedendo
.

A omissão sobre provas documentais relevantes viola o dever de fundamentação analítica e deve ser suprida pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CPAULO CESAR RAYE DE AGUIAR em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças (ID 307034919), que, nos autos da Ação de Danos Morais por Erro Médico n. 0000066-92.2017.8.11.0004 ajuizada por CLAUDIA VALE DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial. Reconheceu a ocorrência de erro médico, caracterizado como erro de execução, e condenou o réu\apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A ação originária, de Danos Morais por Erro Médico, foi ajuizada pela Apelada, CLÁUDIA VALE DE SOUZA, em face do Apelante, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, médico cirurgião.

A Apelada alegou que, em procedimento cirúrgico realizado para a retirada de um cisto láteo de grande volume no ovário direito, diagnosticado em novembro de 2015, o Apelante teria, por erro de execução, removido o ovário esquerdo, considerado saudável, mantendo inalterado o ovário patológico, o que lhe causou dores, infecções, complicações e agravamento do quadro clínico, ensejando a postulação de indenização por danos morais.

O Apelante contestou a pretensão, sustentando a correção do diagnóstico e da conduta médica, a remoção efetiva do cisto volumoso e a inexistência de erro, negligência, imprudência ou imperícia.

O magistrado
a quo
(ID 307034910), julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de evidência anteriormente deferida e condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Para tanto, assentou que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo culpa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A tese da Apelada de retirada do ovário saudável em lugar do ovário doente foi acolhida com base na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da consumidora.

O Juízo singular entendeu que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento, especialmente ao desistir da prova pericial, restando configurado o erro de execução do procedimento cirúrgico, de natureza imperita e negligente, a ensejar o dano moral
in re ipsa
.

Em seguida, o Apelante opôs Embargos de Declaração em face da sentença, alegando vício de omissão por falta de enfrentamento de questões processuais relevantes relativas a provas documentais.

A decisão recorrida (ID 307034919)
não conheceu
dos Embargos de Declaração e os considerou protelatórios, ao argumento de que as alegações buscavam o rejulgamento da matéria e a alteração do conteúdo decisório, não se amoldando às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nas razões do presente Recurso de Apelação, o Apelante sustenta, em suma, que a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração incorreu em
error in procedendo
, violando o disposto nos artigos 1.022, II, c/c 489, § 1º, IV e 371, todos do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade (interesse, adequação, tempestividade), a análise da existência ou não dos vícios (omissão, contradição ou obscuridade) é matéria de mérito recursal dos Embargos de Declaração, e não condição prévia para o seu conhecimento.

Requer o conhecimento e provimento do Apelo para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo
a quo
enfrente o mérito dos Embargos de Declaração.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 307034925), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal circunscreve-se ao juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração opostos pelo Apelante contra a sentença de mérito.

O Juízo
a quo
não conheceu do recurso, sob o fundamento de que a pretensão do embargante não se enquadrava nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, visando à rediscussão da matéria, caracterizando-o como protelatório.

O Apelante, por sua vez, defende a distinção entre admissibilidade (pressupostos extrínsecos e indicação do vício legal) e mérito (existência concreta do vício alegado), argumentando que, uma vez apontado o vício de omissão e preenchidos os requisitos extrínsecos (interesse, adequação, tempestividade), o recurso deveria ter sido conhecido, sendo o exame da efetiva omissão reservado ao juízo de mérito.

Com a devida vênia ao entendimento da ilustre Magistrada sentenciante, a decisão que inadmitiu os embargos padece de manifesto
error in procedendo
.

É fundamental distinguir o juízo de admissibilidade do juízo de mérito de qualquer recurso.

O primeiro, de natureza preliminar, limita-se à verificação dos pressupostos formais de cabimento, como a tempestividade, a adequação da via eleita, o interesse recursal e, no caso dos embargos de declaração, a indicação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O segundo, por sua vez, consiste na análise da existência concreta do vício alegado e de suas consequências para o julgado.

O Apelante, em sua peça de embargos, apontou de forma clara e específica um vício de omissão. Alegou que o Juízo singular deixou de analisar provas documentais de natureza técnica, juntadas aos autos sob o ID 135621342 e 135621369, consistentes nas decisões do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso e do Conselho Federal de Medicina, proferidas em processo administrativo instaurado pela própria Apelada, que explicaram de forma técnica, que não houve erro médico.

Com base nessas provas, que o Réu\Apelante desistiu da Prova Pericial (ID 135621342). E de fato, não consta na sentença, qualquer menção a essas provas.

O Juízo singular foi categórico ao fundamentar que: “
O requerido, por sua vez,
não trouxe aos autos nenhum documento técnico capaz de demonstrar a adequação do procedimento realizado
. Embora tenha alegado que o cisto teria sido removido e que o quadro posterior caracterizaria apenas um ovário policístico ou com cisto funcional,
não apresentou
prontuário médico, termo de consentimento, relatório cirúrgico ou mesmo exames técnicos que corroborassem suas alegações.”
.

É inegável que o Apelante desistiu da perícia após solicitá-la, conduta processual que merece consideração. Contudo, essa desistência não pode ser interpretada como confissão, a ponto de suprir a ausência de prova inequívoca da culpa. A parte autora, maior interessada em provar o erro, também poderia ter solicitado a prova técnica, mas optou por se basear apenas na prova documental.

Uma vez apontado o vício de omissão e preenchidos os requisitos extrínsecos, o recurso deveria ter sido conhecido.

A análise sobre se a omissão de fato existia e se os documentos mencionados teriam o condão de alterar o resultado do julgamento é matéria de mérito dos próprios embargos, e não de sua admissibilidade.

Ao rechaçar os aclaratórios de plano, sob o argumento de que se tratava de rediscussão, o juízo de origem antecipou o mérito e negou à parte a devida prestação jurisdicional integrativa.

Os documentos juntados aos autos (decisões dos órgãos de classe da medicina), representam prova técnica de alta relevância.

Trata-se de acórdãos proferidos por colegiados de médicos, ou seja, por pares do Apelante, que analisaram a mesma situação fática sob uma ótica eminentemente técnica, em procedimento disciplinar provocado pela própria Apelada.

Conforme se extrai dos referidos documentos, tanto o CRM/MT quanto o CFM concluíram pela inexistência de erro médico e, mais ainda,
lançando dúvidas
acerca sobre a ocorrência da extração do ovário.

Isso porque,
Processo Ético-Profissional
CRM-MT nº 18/2018, que visou apurar um possível delito ético, seguiu para o Tribunal Superior de Ética Médica (TSEM) do Conselho Federal de Medicina (CFM), tendo como Relator, o Conselheiro Alceu Jose Peixoto Pimentel, que manteve a decisão de absolvição do Téu\Apelante Paulo Cesar Raye de Aguiar.

A fundamentação do relator, em síntese, abordou:

Retirada do Órgão Errado:
A absolvição foi baseada no
relatório cirúrgico
(fl. 45), que é considerado um dos documentos mais importantes do prontuário. O relatório descreve que foi feita a exérese do cisto ovariano e do nódulo miomatoso, e não a retirada do ovário. O relator também afirma que a não visualização do ovário esquerdo no ultrassom pode ser verdadeira e fisiológica,
não comprovando erro médico
.

Cobrança de Honorários (SUS):
O relator entendeu que não houve indício de falha ética nesta questão, pois o recurso usava termos como "suposta cobrança" e "tudo indica". Além disso, a denunciante afirmou em seu depoimento que procurou o médico e combinou a realização da cirurgia em caráter particular.

Não Manifestação na Sindicância (Art. 17):
O relator considerou que a não manifestação durante a Sindicância não é infração ética, pois o médico apresentou seus argumentos de defesa durante o período de instrução processual.

A desconsideração completa de tais provas, sem que sua existência nos autos sequer fosse mencionada na fundamentação da sentença, constitui grave vício de omissão, violando o dever de fundamentação analítica das decisões judiciais, insculpido no artigo 489, § 1º, IV, do CPC,
que exige o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

A análise dessas decisões técnicas poderia, potencialmente, conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, tornando a conclusão condenatória anterior insustentável.

Diante dessa possibilidade, não há dúvidas de que a sentença deve ser anulada, a fim de que o vício seja sanado na origem, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Portanto, o recurso de apelação merece provimento para cassar a sentença e a decisão que não conheceu dos embargos, determinando-se o retorno dos autos para que o Juízo
a quo
conheça dos aclaratórios e proceda à sua análise de mérito, proferindo nova decisão que considere a integralidade do acervo probatório.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença que não conheceu dos Embargos de Declaração (ID 307034919), e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, conhecendo dos embargos e analisando, em seu mérito, a omissão apontada, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025